Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução apenas no efeito devolutivo, sob o fundamento de ausência de garantia suficiente da execução (art. 919, § 1o, do CPC) e não configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória. A agravante sustenta não ter condições financeiras para oferecer penhora, caução ou depósito suficiente para garantir a execução, razão pela qual postula a reforma da decisão agravada para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos opostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em estabelecer se os embargos à execução poderiam ser recebidos com efeito suspensivo, mesmo sem a oferta de garantia, em virtude da alegada hipossuficiência financeira da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, [o] juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
4. Observado, no caso concreto, que não foi demonstrada a hipossuficiência financeira da agravante, tampouco a impossibilidade de oferecimento de bem apto a garantir o juízo, tem-se por correto o indeferimento do pedido de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.
5. A controvérsia a respeito da tese de excesso de execução somente poderá ser dirimida após o exercício regular do contraditório por parte do embargado, por envolver circunstância fática que não está suficientemente demonstrada na fase embrionária em que se encontra o processo originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo exige a garantia integral do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes, consoante art. 919, § 1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, § 1o, 300, caput, e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023; TJDFT, Acórdão 1754177, 07248267720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023).